Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726038-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MOURA DA SILVA AGRAVADO: HELEN RODRIGUES VITORINO, G. V. D. A., CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTOR LOGUS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARÍLIA MOURA DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707023-71.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada, nos seguintes termos (ID 131341638 do processo originário): “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. No presente processo, todas as pesquisas foram realizadas, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 18/07/2033, eis que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente pedido de rescisão contratual, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 10 anos, conforme entendimento esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do ERESP 1.281.594. O STJ definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, que prevê dez anos de prazo prescricional. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.”. Em suas razões recursais (ID 37977778), a agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome do devedor, por meio dos Sistemas SISBAJUD (teimosinha). Discorre sobre a nova dinâmica do sistema SISBAJUD (teimosinha). Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud, com reiteração automática (teimosinha), pelo prazo de 30 dias. No mérito, que seja provido o recurso para determinar a pesquisa postulada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que nunca foi tentada a penhora de ativos financeiros adotando o sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Além disso, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens dos agravados (executados) pelo sistema SISBAJUD, por meio da ferramenta de pesquisa reiterada ("teimosinha"), pelo prazo de 30 dias, observando-se o limite do valor devido. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora